Tribunal: TJDFT
Processo: 0745480-53.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÕES CRIMINAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. LAVAGEM DE DINHEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS. INTENTO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de Declaração opostos por Thalles Washington Duarte Souto, Danillo Pereira Rodrigues Gama, Gilmar Ribeiro Lopes e Gilberto Ribeiro Cardoso contra acórdão que manteve suas condenações pelos crimes de organização criminosa, tráfico de drogas e lavagem de dinheiro, com penas superiores a 26 anos em regime fechado para alguns dos embargantes. Alegam omissões e contradições quanto à interpretação das provas e à fundamentação de alguns pontos do acórdão, defendendo, inclusive, a anulação de atos processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há cinco questões em discussão: (i) verificar se o acórdão apresenta omissão quanto à competência do juízo e à nulidade das interceptações telefônicas; (ii) examinar se há omissão sobre o reconhecimento de menor importância da participação de alguns réus no tráfico de drogas; (iii) apurar se o acórdão é omisso sobre a comprovação dos elementos de estabilidade e permanência exigidos para o crime de organização criminosa; (iv) averiguar a existência de contradições na fundamentação da condenação por lavagem de dinheiro; e (v) discutir eventual erro material na análise de provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, conforme o art. 619 do CPP, não sendo meio processual adequado para rediscutir mérito ou reinterpretar provas.
A competência do juízo e a nulidade da interceptação telefônica foram suficientemente analisadas e afastadas no acórdão, diante de conexão entre a investigação original e novos fatos que demandaram novo processo investigativo, atendendo aos requisitos legais.
As alegações de menor importância na participação dos réus foram examinadas, sendo aplicadas as reduções cabíveis conforme o grau de envolvimento de cada embargante no tráfico de drogas.
A estabilidade e permanência da organização criminosa foram comprovadas por provas documentais, relatos de testemunhas e monitoramento das atividades delitivas desde 2019.
A condenação por lavagem de dinheiro fundamenta-se em movimentações financeiras incompatíveis, dissimulação de patrimônio e emprego de capital ilícito. A discrepância entre a renda declarada e a posse de bens, mesmo que em nome de terceiros, evidencia o intento de ocultação e caracteriza o delito de lavagem de capitais.
Não se verifica erro material na análise das provas, pois o acórdão fundamenta de forma clara a utilização de todos os elementos probatórios cabíveis e justifica a responsabilidade penal dos embargantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de Declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 41 e 619; Lei 12.850/2013, art. 2o; Lei 9.613/1998, art. 1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1907648, 07180263020238070001, Rel. Des(a). Simone Lucindo, DJE 5/9/2024.